Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-12.2012.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000574-12.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (VÍTIMA), JOSE CARLOS ZAGUI - CPF: 490.492.759-15 (APELANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO ESPECIFICO DA CONDUTA EVIDENCIADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ALIADA AOS DOCUMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS – ACUSADO QUE ASSUMIU NÃO TER REALIZADO APÓLICE DE SEGURO, MAS TER RECEBIDO AS PARCELAS – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO EVIDENCIADA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – PENAS FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO – AUSÊNCIA DE EXCESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ACUSADO ASSISTIDO POR
ADVOGADO
PARTICULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito de
estelionato
inviável a
absolvição
do agente.

Não há que se falar em alteração das penas restritivas de direito quando estas foram fixadas de forma proporcional e razoável ao caso em análise.

A concessão do benefício da
justiça

gratuita
não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais, além do mais, o acusado é assistido por advogado particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000574-12.2012.8.11.0037 – código n.º 110240,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual condenou
José Carlos Zagui,
pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 35 (trinta e cinco) dias-multa, a base de 1/5 (um quinto) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos; contudo, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a serem prestadas perante a Secretaria Municipal de obras (art. 43, VI, CP); e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos (art. 43, I, CP).

Inconformado, o acusado através de seu advogado constituído, apresentou o presente recurso (id. 113159979). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o acusado seja absolvido, ante a ausência probatória e, caso não seja este o entendimento, requer a substituição da prestação de serviços à comunidade por cestas básicas, para que não seja prejudicada sua atividade laboral.

Ainda, pugna pela redução da prestação pecuniária fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos para 1/3 do salário mínimo vigente, ante as condições financeiras do acusado.

Por fim, pleiteia os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o acusado é hipossuficiente economicamente, na forma da Lei.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença (id. 113159984).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória incólume (id. 118806994),

sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Estelionato simples – Pena fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa em regime inicialmente aberto, convertida em duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas perante a Secretaria Municipal de Obras e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos) – Irresignação defensiva – mérito: absolvição do acusado sustentando ausência de provas suficientes para condenação – subsidiariamente a substituição da prestação de serviços à comunidade por doação de cesta básica e redução da prestação pecuniária para 1/3 (um terço) do salário-mínimo – pretensão defensiva incabível – existência de provas suficientes para calcar a condenação do acusado – depoimento da vítima ratificado na fase judicial conjugado a documentação acostada ao feito demonstrando a prática do crime de estelionato – preservação da condenação – inviabilidade da alteração da prestação de serviços à comunidade por doação de cesta básica e de redução da pena de prestação pecuniária – aspectos a serem aquilatados pelo juiz da execução – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000574-12.2012.8.11.0037 – código n.º 110240,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual condenou
José Carlos Zagui,
pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput,
do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 114769031)

“(...)
FATO 01

Em maio de 2011, no local acima descrito, o indiciado, JOSE CARLOS ZAGUI, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, KLEITON LAZZARI, mantendo-a em erro, mediante artificio ardil.

Apurou-se

Que no local e data acima descritos, a vítima foi até a CAPI CAR (loja especializada em seguros), onde pactou um seguro imobiliário no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), divididos em sete parcelas de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), o qual segurava o imóvel do HOTEL TROPICAL em caso de incêndio, vendaval, roubo, furto e outros.

Que esse valores foram pagos todos os meses diretamente ao denunciado JOSÉ CARLOS ZAGUI, o qual ia ao encontro da vítima municdo de cópia do boleto bancário e pegava o pagamento referente a tais seguros.

Que esses valores não eram recolhidos para a seguradora. ]

FATO 02

Em novembro de 2011, no local acima descrito, o 'indiciado, JOSÉ CARLOS ZAGUI, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, KLEITON LAZZARI, mantendo-a em erro, mediante artificio ardil.

Apurou-se

Que no local e data acima descritos, a vítima foi novamente até a CAPI CAR (loja especializada em seguros), onde pactou um seguro de um veículo no valor aproximado de R$ 3.546,00 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais), divididos em quatro parcelas de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais).

Que a primeira parcela foi paga ao denunciado, JOSÉ CARLOS ZAGUI, o qual foi ao encontro da vítima munido de cópia do boleto bancário.

Entretando, como a apólice do primeiro seguro ainda não tinha chegado para a vítima, a mesma resolveu checar junto a seguro, quando descobriu que os valores entregues ao denunciado, JOSÉ CARLOS ZAGUI, não tinham sido recolhidos. (...)”

ABOSLVIÇÃO

Para facilitar a análise do pleito defensivo, mister se faz tecer algumas considerações a respeito do delito de estelionato.

O estelionato na sua configuração básica vem disciplinado no artigo 171, caput, do Código Penal:

“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

Ao invés da clandestinidade, da violência física ou da grave ameaça, o agente, no estelionato, emprega o engano, a astúcia, o engodo, sem alarde ou estrépito.

O estelionato (
stellionatus
) é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio; como diz Magalhães Noronha: é a forma criminal do civilizado.

Três são os requisitos para a caracterização do estelionato:

a)
emprego de fraude (artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento);

b)
provocação ou manutenção em erro;

c)
locupletação (vantagem) ilícita, em prejuízo alheio.

Assim, meio fraudulento + erro + vantagem ilícita + lesão patrimonial = estelionato.

Daí surge a definição do estelionato: “
quando o agente emprega meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e, assim, conseguindo, para si ou para outrem, vantagem ilícita, com dano patrimonial alheio. ” (Magalhães Noronha, Direito Penal, 2º volume, 20ª Edição, 1984, p. 379).

Para configuração do estelionato, portanto, o agente, num primeiro momento (de início), deve empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Artifício pode ser definido como uma certa encenação material, com a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima, isto é, o agente com determinada “encenação” ou estratagema provoca ou mantém em erro a vítima. Ex.: disfarce, efeitos especiais, documentos falsos, etc. Pode ser definida como fraude material.

Ardil é a conversa enganosa, a astúcia, a malícia; já não se trata da fraude material, mas a intelectual.

A fórmula genérica,
"outro meio fraudulento"
, impõe ao intérprete o uso da interpretação analógica, de modo a

que

tal locução deve ser interpretada analogamente ao artifício ou ardil. Tanto doutrina e jurisprudência entendem

que

a mentira

e, até mesmo, o simples silêncio

pode ser tido como meio fraudulento.

O segundo elemento constitutivo do

estelionato

é o

erro
, ao qual "alguém" deve ter sido induzido ou mantido. O erro nada mais é

que

a falsa percepção da realidade, com o

que

o enganado não possui a perfeita noção do

que

está acontecendo.

O meio iludente empregado pelo agente deve ser idôneo, isto é, apto a enganar a vítima, se, desde o início, o meio já se mostrava absolutamente ineficaz para iludir o sujeito passivo, é o caso de crime impossível, não caracterizando, assim, o estelionato.

“Se desde o início da ‘mise-en-scène’ a vítima percebeu que se tratava de uma malandragem do acusado, à evidência de ter ocorrido na espécie inidoneidade absoluta do meio empregado, a desnaturar a figura do estelionato, configurando delito impossível” (TACRIM-SP – AC – Rel. Toledo de Assumpção – RT 418/262).

O terceiro elemento, diz respeito à disposição patrimonial: obtenção de "vantagem ilícita, em prejuízo alheio"

Se no furto a vítima tem a coisa subtraída, sem notar ou sem que possa impedir a subtração, no estelionato, há uma clara defasagem entre o que está acontecendo e entre a suposição da vítima, razão pela qual a vítima realiza o ato de
disposição patrimonial
, que é a tônica do estelionato.

Tal ato de
disposição pode ser a entrega, a cessão ou a prestação patrimonial
. É sabido que o ato de disposição pode recair em coisa que não pertença à pessoa induzida em erro, como no singelo exemplo do empregado que entrega coisa do empregador a alguém que, fraudulentamente, se diz enviado por este.

Do ato de disposição patrimonial decorre o binômio
prejuízo alheio
e
vantagem ilícita
, ambos imprescindíveis para a configuração do estelionato.

A vantagem ilícita nada mais é que qualquer utilidade, que decorre da entrega de coisa, pelo seu uso ou gozo, ou qualquer situação em que o agente obtenha proveito. Ilícita é a vantagem ilegal, que não seja devida ao agente.

Como decorrência da vantagem ilícita, há o prejuízo da vítima que nada mais é que um dano patrimonial efetivo.

Para caracterização do estelionato, a doutrina, de forma quase majoritária, entende necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, e o dolo específico, que a intenção de tornar-se dono da coisa.

O dolo deve, também, ser anterior (antecedente, preordenado) ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima.

Tecidas as devidas considerações, vejamos o caso dos autos.

Em análise aos autos verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de declarações, demonstrativo do cálculo do seguro veicular, comprovante de pagamento, termo de qualificação, cotação do seguro do hotel, relatório de polícia (Id. 113149473).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste.

A vítima em seu interrogatório perante a autoridade policial aduziu que
“
QUE em maio do ano de 2011 o declarante foi até a CAPI CAR ( Ioja especializada em seguro, situada nu Rua Piracicaba em frente a Banco Bradesco): QUE Inicialmente pactuou um seguro imobiliário no valor aproximado de R$5.000,00 (cinco mil reais) divididos em sete parcelas de M 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reis), o qual segurava o imóvel do HOTEL TROPICAL em caso de incêndio, vendaval, roubo, furtos e outros; QUE no mês de novembro do ano de 2011 o declarante fez o seguro de um veículo automotor no valor de aproximadamente R$ 3546,00 (Três mil quinhentos e quarenta e seis reais) divididos em quatro parcelas de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais); QUE mensalmente o senhor José Carlos Zagui ia de encontro ao declarante munido das cópias do boleto bancário, pegava o pagamento referente a tais seguros; QUE antes de vencer a segunda parcela referente ao seguro do automóvel, o declarante estranhou a demora na chegada da apólice e decidiu verificar o que estava ocorrendo: QUE o declarante ligou na seguradora e foi informado que não existia nenhum seguro; QUE já desconfiado de que estava sando ludibriado o declarante entrou em contato com a seguradora do imóvel e para sua surpresa foi informado que tal seguro também não existia; QUE o declarante entrou em contato com o senhor José Carlos Zagui e esse o informou que Tudo estava correto; QUE depois de insistentes tentativas por parte do declarante o suspeito disse que iria vender seu carro a lhe pagaria o valor do seguro; QUE até o momento o suspeito não lhe entregou qualquer documento, não lhe procurou para dar satisfação e não lhe pagou o valor despendido na referida transação comercial: QUE o declarante apresentou cópias de documentos nas quais é possível vislumbrar transferências monetárias para a conta pessoal do suspeito e ainda a emissão de cheque nominal para este. QUE a suspeito sempre deixava a cópia de um boleto bancário, mas jamais entregou ao declarante qualquer documento original o que fez aumentar as suspeitas de que estava sendo enganado; QUE o declarante tem notícias de que o suspeito também teria agido de má-fé com o senhor ADIR (proprietário do laboratório das nações), QUE o declarante antes de pactuar o seguro pediu ao suspeito um orçamento, e este lhe apresentou o demonstrativo, todavia após perceber o golpe o declarante constatou que os demonstrativos eram feitos pela Seguradora Nova Pram (situada na Rua Curitiba em frente a Dellano), QUE o suspeito ia até as seguradoras da cidade e fazia um orçamento nos moldes desejados pelo clientes e então lhes repassava como se fosse ele o corretor que havia feito tal orçamento; (...)”

A vítima em seu depoimento em juízo asseverou que
“ A empresa, a qual foi vítima no caso, tá em meu nome. Só que quem tratava desse assunto era meu irmão, só que eu acompanhava tudo, ele já havia contratado com o Zagui alguns outros seguros em anos anteriores e ai nesse ano ele renovou o contrato de seguro, só que o que acontecia, ele contratou o seguro e todo o mês o Zagui ia lá no hotel para receber a parcela do seguro, só que não vinha o boleto direto pra nós, ele já ia ou com o comprovante com o pagamento pago, ou informava que ia tirar o comprovante da internet pra pagar, e com isso ele exigia que o depósito fosse efetuado na conta dele pra ele efetuar o pagamento do boleto. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Tá e depois os senhores tomaram conhecimento que ele não tinha realizado esse seguro? KLEITON: Isso. Alguns meses após, eu fiz um seguro de um automóvel com ele, paguei a primeira e o meu pai ia viajar final do ano com esse carro, só que como não chegava a apólice e nem o cartão do seguro eu comecei a ficar desconfiado desse seguro que eu fiz com ele e do empresarial. Foi quando eu liguei na seguradora pedindo se existia, até tem um e-mail nos autos, doutora, onde eu pedi pra seguradora se existia algum seguro naquele CNPJ, que é o CNPJ do hotel, e eles responderam que não existia nada. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Depois disso o senhor procurou ele, registrou ocorrência, como que foi? Eu liguei algumas vezes pra ele, ele ficou “a vou ver, vou resolver” enfim, nunca resolveu. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Mas ficou comprovado então que ele não tinha feito seguro então do carro do senhor? KLEITON: Nem do carro nem do hotel. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E ele ficou com o dinheiro, por que o dinheiro os senhores repassaram pra ele? KLEITON: Sim. Era transferido na conta ou dava em espécie pra ele quando ele ia no hotel pra receber. Tinha até dias que ele ia com o boleto e o comprovante de pagamento, que depois eu descobri que eram todos falsificados. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E ele nunca restituiu esse valor pro senhor? KLEITON: Não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: O seguro do carro, aonde que o senhor contratou com ele, foi através da CAPI CAR? KLEITON: Foi. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Aonde ficava isso? KLEITON: Ficava ali na Rua Piracicaba se eu não me engano na época. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ele tinha um estabelecimento então, onde ele fazia a venda? KLEITON: Tinha, ele costumava mudar muito de endereço. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Esse do veículo foi esse seguro de valor aproximado de R$ 3.546,00 reais, é isso? KLEITON: Foi. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E o seguro do hotel o valor de R$ 5.000,00 reais, é isso? KLEITON: Eu não lembro do valor exato, mas é algo em torno disso ai. Do automóvel eu paguei só uma parcela pra ele. (...) PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ele falou para o senhor que ele repassava pra outra pessoa esses seguros? KLEITON: Não. (...) Tanto é que todo mês ele ia la com a xérox do boleto e exigia o valor do seguro (...) ”. (Retirado do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça – id. 118806994).

Já o apelante em seu depoimento perante a autoridade policial aduziu que
“QUE o interrogado em maio do ano passado foi procurar pelo senhor KLEITON LAZZARI, com o fito de celebrar um contrato de seguro de imóvel comercial daquele; QUE o interrogado lhe apresentou uma proposta no valor de R$4.879,00 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais) a serem pagas em 07 (sete) parcelas de R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais); QUE a proposto então foi aceita por KLEITON; QUE no decorrer dos (07) sete meses o senhor KLEITON adimpliu sua parte do contrato e efetuou o pagamento da totalidade das parcelas; QUE o interrogado alega que de fato não registrou a apólice de seguro ora mencionada pois o senhor KLEITON desde o início tinha como objetivo fraudar a operadora de seguro; QUE a fraude consistia em pegar uns aparelhos eletroeletrônicos queimados, porém já devidamente ressarcido pela apólice anterior, e acionar o seguro como se tivesse queimados durante a vigência do seguro efetuado por este interrogado, QUE sabendo de tal intenção o interrogado recebeu o dinheiro, não registrou a apólice de seguro na corretora, e quando KLEITON viesse novamente com o tal proposta ele lhe explicaria que não havia registrado o seguro e lhe devolveria o dinheiro; QUE o interrogado salienta que aceitou o senhor KLEITON como cliente, porque queria demove-lo da ideia de fraudar o seguro e ambos saíram satisfeitos; QUE o interrogado tentou devolver o dinheiro mas KLEITON não aceitou, registrou Boletim de Ocorrência nesta Especializada; QUE quanto ao seguro do veículo o interrogado alega que a seguradora da qual era corretor não tinha “muita saída” e por essa razão entrou em contato com uma operadora de seguro do Rio de Janeiro denominada STATUS NACIONAL, e que tratava com o corretor Fábio; QUE

a proposta consistia no valor aproximado de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) divididos em 04 (quatro) parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE KLEITON efetuou o pagamento de uma parcela mas não recebeu a apólice, QUE o interrogado entrou em contato com a STATUS NACIONAL que ficou de lhe dar um retorno, todavia foi informado que a empresa havia fechado; QUE o interrogado apresentou neste ato o orçamento que entregou a KLEITON, QUE o interrogado não trouxe nenhum contrato pois foram celebrados verbalmente; QUE o interrogado conversava com o corretor Fábio da STATUS Nacional via “MSN” e não sabe informar o endereço nem o telefone de tal empresa. (...)”

Em juízo o apelante manteve a versão de que vítima queria fraudar o seguro; bem como admitiu que recebeu os valores pagos; contudo, aduziu que tais valores foram passados a uma pessoa de nome Rodolfo de Barra do Garças. Alegou que repassava tais valores para este terceiro, pois havia fechado a sua corretora e estava trabalhando com vistoria de caminhão. Esclareceu que a pessoa de Rodolfo prestava serviço e realizava seguros, contudo, não soube informar se ele era autorizou de alguma corretora.
Declarou que recebeu todos os valores referentes aos seguros adquiridos pela vítima
; porém repassou a pessoa de Rodolfo por meio de depósito, todavia, não possui tais comprovantes. Mencionou que não era ele quem emitia a apólice e que não iria emitir, pois segundo o acusado a vítima queria fraudar a seguradora, mas, repassou para a pessoa de Rodolfo para emitir; porém quando foi verificar constatou que não havia sido realizada.

Depreende-se do depoimento do acusado que este confessou que recebeu os valores decorrentes das apólices dos seguros; contudo, em relação ao seguro do Hotel, o acusado alegou que a vítima tinha a intenção de fraudar a seguradora, por isso não teria realizado a emissão da apólice do seguro.

Ainda, aduziu que quanto ao seguro veicular, este repassou para a pessoa de nome Rodolfo; contudo, não soube informar nada a respeito de tal pessoa.

Desta forma, cumpre ressaltar

que compete ao acusado, de forma cabal, provar o alegado, segundo disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal
, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Posto isto, imperioso registrar que, em que pese o acusado tenha tentado se eximir da responsabilidade a ele atribuída, as provas dos autos - especialmente o documento de Id. 113159956, onde a seguradora atesta que não consta nenhuma apólice de seguro entre o Hotel Tropical e o seguro; bem como o testemunho da vítima - comprovam que este realizou o ato ilícito.

Nesse sentido:

“
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Emprego do meio fraudulento. 1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação. 2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por depoimentos de testemunhas e prova documental. 3 - Apelação não provida.” (TJ-DF 00010346920188070014 DF 0001034-69.2018.8.07.0014, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP)- INSURGÊNCIA DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO - PROVAS FIRMES E SUFICIENTES DE QUE O APELANTE AGIU PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA ENGANANDO A VÍTIMA - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS MENSAGENS DE WHATSAPP - VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - VERSÃO DO RÉU ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0006307-89.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 24.05.2022)” (TJ-PR - APL: 00063078920198160031 Guarapuava 0006307-89.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 24/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

DOSIMETRIA.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena no que tange a pena restritiva de direito, pugnando pela alteração da
prestação de serviços à comunidade por cestas básicas, para que não seja prejudicada sua atividade laboral.

Ainda, pugna pela redução da prestação pecuniária fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos para 1/3 do salário mínimo vigente, ante as condições financeiras do acusado.

Data vênia, sem razão.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição do trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) III – VI – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos;

45. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §º, 2º, do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e a prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos (art.43, I, CP). (...)”

Nota-se que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo elas prestação de serviço

à comunidade e prestação pecuniária, o que verifica-se que é proporcional ao caso em análise.

Registra-se que o juiz detém de livre convencimento e discricionariedade para dosar a pena; contudo, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela, nota-se que o juiz sentenciante obedeceu aos princípios acima mencionados, não havendo excessos; tampouco a necessidade de modificação da r. sentença exarada.

Quanto a alegação de que a prestação de serviço à comunidade estaria prejudicando sua atividade laboral, nota-se que o acusado não trouxe nenhum documento que comprove tal alegação.

Ainda, cumpre consignar que, o acusado não logrou êxito em comprovar que não possui recursos para adimplir com os débitos. Além disso, o valor fixado como prestação pecuniária é inferior ao prejuízo ocasionado a vítima.

Por fim, consigno que em sede de execução penal, há possibilidade de parcelamento da prestação pecuniária.

Sendo assim, entendo que não merece reforma neste ponto.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

A defesa pugna pela concessão da justiça gratuita, uma vez que o acusado não possui condições financeiras para arcas com as custas e despesas processuais.

Data vênia, sem razão.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Atente-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO NA SUA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA, MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 9.785/2019 QUE EM NADA ALTERA A SITUAÇÃO DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA –
JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO. Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente de ausência de dolo do apelante, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenira ocorrência de outros ilícitos. O decreto n.º 9.785/2019 determinou o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules), todavia a arma apreendida com o apelante, um revólver, calibre .32, marca Taurus, série n.º 834098, de uso permitido, sendo inclusive atestado seu calibre e potencialidade, não houve alteração.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.”
(N.U 0004070-20.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022) (g.n).

Portanto, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Além do mais, a simples alegação de hipossuficiência da apelante pode ser confrontada com outros elementos de prova, como a assistência por advogado particular, o que ocorreu, no caso.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto por
José Carlos Zagui
e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022